Tribunal: TJDFT
Processo: 0757949-91.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0757949-91.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISABEL MARIA AQUINO QUEIROZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: FAZENDA PÚBLICA. AGENTE SÓCIOEDUCATIVO. JORNADA LABORAL EM REGIME DE PLANTÃO (24 X 72 HORAS). INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE HORA EXTRA. RECURSO IMPROVIDO. I. No presente caso, a requerente/recorrente é ocupante do cargo de Agente Socioeducativo da Secretaria de Estado de Políticas da Criança, Adolescente e Juventude. Alega que desempenha suas atividades em regime de plantão de 24x72 horas. Informa que a hora noturna deve ser contabilizada a cada 52 minutos e 30 segundos, o que importa o recebimento de uma hora extra por plantão, com adicional de 50%, a incidir o adicional noturno no importe de 25% sobre cada hora extraordinária prestada entre 22h a 5h. II. A Lei Complementar no 840/2011explicita que, “a jornada de trabalho em sistema e escala de revezamento deve ser definida em lei ou regulamento, observado o registro em folha de ponto do horário de entrada e saída. Ademais, fixa que “ no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos ( Art. 57,§3o e Art. 59) III. Nesse quadrante, a jornada de trabalho em escala de revezamento, foi regulamentada pela Portaria 42/2009, a qual dispõe: “Art 1o,§1°- A escala de revezamento de que trata o caput deste artigo obedecerá à proporção de uma jornada de trabalho para cada três de descanso, considerando-se um plantão de 24 (vinte e quatro) horas trabalhadas, compensadas por 72 (setenta e duas) horas de descanso, respeitando o regime de trabalho estabelecido em lei. E Art. 3° - Para o cumprimento do regime de trabalho de quarenta horas semanais, a cada mês, um plantão de 24 horas será substituído por um plantão correspondente à parte fracionária necessária ao atingimento da carga horária, nos termos estabelecidos em Ordem de Serviço da Subsecretaria de Justiça.” IV. Destaque-se que o STJ decidiu, "[...] escalas de trabalho em regime de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso perfazem, quando muito, 8 (oito) dias de trabalho mensal, o que multiplicado por 24 horas equivale a apenas 196 (cento e noventa e seis) horas de trabalho ao logo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 (duzentas) horas mensais relativas aos servidores públicos federais regidos pela Lei n. 8.112/90, o que afasta a pretensão de percepção de horas extras. (AgInt nos EDcl no REsp 1553781/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018). V. Nesse contexto, não assiste razão à requerente porquanto, da análise do conjunto probatório, observa-se que a requerente realiza uma média de 7 plantões mensais (Id 9140406), e ainda que se considere a hora ficta (52` 30``) ao período noturno, não se divisa carga horária superior a 200 (duzentas) horas mensais a culminar no ressarcimento por horas extraordinárias. Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão n.1174289, DJE: 04/06/2019. VI. Ademais, o precedente invocado (da 1o Turma Cível, de 20.7.2016) não guarda relação às específicas circunstâncias do presente feito por se tratarem de carreiras distintas (Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal ). VII. Por fim, no que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Arts. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o). ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, EDUARDO HENRIQUE ROSAS - Relator, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1o Vogal e ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 16 de Julho de 2019 Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS Relator A recorrente alega ofensa aos artigos 7o, inciso XIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da plena possibilidade de se reconhecer o direito às horas extras, especificamente da hora noturna ficta, mesmo nos casos de jornada 24 horas de trabalho e 72 horas de descanso. Sustenta a existência de repercussão geral especificamente aos temas 339 e 138 da Suprema Corte. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 914557 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 31/1/2019. No caso específico e corroborando com o fundamento acima declinado, por se tratar de lei local (Lei Complementar Distrital 840/2011), a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua analise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil à admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. No que concerne à alegação de repercussão geral relacionada ao tema 138, cuja tese fixada foi “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”, em nada se assemelha ou possui qualquer correlação com o caso concreto, o que viola o princípio da correlação. E com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema (339), é de se negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal